Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO EXERCIDA PELOS SÓCIOS EM NOME DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA ECLÉTICA. ART. 485, INCISOS I E VI, DO CPC. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se os sócios têm legitimidade ativa para pleitearem, em nome próprio, indenização em favor da respectiva sociedade empresária; e b) se os réus devem ser condenados ao pagamento de compensação dos afirmados danos morais suportados por um dos autores.
2. A legitimidade ativa deve ser examinada diante dos elementos que compõem a relação jurídica de direito substancial e deverá ser objeto de decisão como questão meramente formal em sede de sentença terminativa. 2.1. Não existe previsão, no CPC, a respeito da possibilidade de proferimento de sentença, com o julgamento de mérito, nas hipóteses em que for verificada a ausência de legitimidade ativa, seja com base singelamente nas afirmações feitas pelo demandante ou após o aprofundamento da respectiva análise judicial. 2.2. A regra prevista no art. 485, inc. VI, do atual CPC, que corresponde, apesar da supressão da hipótese da “possibilidade jurídica”, à regra prevista no art. 267, inc. VI, do CPC/1973, é compatível com a síntese do trabalho desenvolvido por Enrico Tullio Liebman por meio da edição de sua "teoria eclética da ação", amplamente adotada em nosso país. 2.3. Por essa razão, deve ocorrer no presente caso, singelamente, o indeferimento da petição inicial (art. 330, inc. III, em composição com o art. 485, inc. I, ambos do CPC), situação que exige a prévia intimação do demandante para que proceda às eventuais correções da aludida peça (art. 321, caput, do CPC). 2.4. Ademais, o Código de Processo Civil determina expressamente, em seu art. 10, que não pode haver decisão sem que tenha sido conferida às partes a oportunidade de manifestação a respeito da respectiva linha decisória, o que foi observado no caso em deslinde.
3. A respeito da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica, a regra prevista no art. 49-A, caput, do Código Civil estabelece que “a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores”. 3.1. O exercício da pretensão indenizatória relatada nestes autos deve ocorrer apenas por iniciativa da sociedade empresária prejudicada, pois decorre da ausência de cumprimento de prestações atribuídas aos contratantes da aludida entidade.
4. É importante ressaltar que o dano moral previsto na Constituição Federal (art. 5o, inc. X) revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 4.1. No entanto, convém destacar que o descumprimento dos termos do negócio jurídico, isoladamente, não é suficiente para a caracterização de dano moral.
5. Recurso conhecido e desprovido.